Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003165-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), WILLIAN MELO BARBOZA - CPF: 053.757.061-64 (PACIENTE), JUIZ TITULAR DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS FERMINO DE ASSIS - CPF: 705.644.551-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 737.114.118-00 (VÍTIMA), ZENAIDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.031.471-87 (VÍTIMA), DONIZETE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 028.313.481-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO
MAJORADO

E
EXTORSÃO
–
MANDADO DE
PRISÃO PREVENTIVA
CUMPRIDO

–
RELAXAMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EXTEMPORANEAMENTE – DESPROPÓSITO – INSIGNIFICANTE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS –
AUTORIA

–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
IMPERTINÊNCIA – CONTEÚDO DO CADERNO INVESTIGATIVO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES MERITÓRIAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA D
A CONDUTA –
INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

T
endo em vista a ausência de qualquer ofensa à integridade física do indivíduo, conclui-se que não há falar em ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva, somente porque a audiência de custódia foi realizada
após
decorridos, insignificantemente, o prazo de 24 horas.

A
ação constitucional do
habeas corpus
não se presta ao exame de matéria fático-probatória
respaldada em tese de negativa de autoria,
de modo que, embora o paciente tenha sido reconhecido e apontado como possível autor do delito, por meio de fotografias, eventual inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal fica reservada ao rito da ação penal, sobretudo quando há outros elementos indiciários a respeito do seu envolvimento no suposto delito.

Apesar
de o indivíduo ser primário e sem antecedentes criminais, justifica-se a decretação da prisão preventiva para acautelar o meio social – resguardar a ordem pública – em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir dos agentes traduzindo-se em gravidade concreta do delito,
diante da elevada violência, em tese,
empregada na conduta, inclusive contra pessoas idosas.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus

impetrado em benefício de
Willian Melo Barboza
,
ao argumento de que
ele é
mantid
o
pres
o
indevidamente pela autoridade judiciária da
2a
Vara
Criminal da Comarca de
Barra
do Garças
, ora apontada como coatora
.

De acordo com os termos da impetração
e
documentos que a instruem
,
o
paciente
é suspeito de envolvimento em crime
de roubo majora
d
o
pelo concurso de agentes
,
restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além de extorsão
qualificada
, bem como foi preso preventivamente, após decisão emanada da autoridade judiciária impetrada.

O impetrante
sintetiza seus argumentos, com coerência, nos seguintes termos:

“• Reconhecimento fotográfico nulo e imprestável como prova – A suposta identificação do Paciente não observou as diretrizes do artigo 226 do CPP, sendo realizada de forma arbitrária e desprovida de credibilidade.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça tal método de reconhecimento isolado, pois é altamente falível e gera injustiças irreparáveis.

• Prova irrefutável da inocência ignorada – Há filmagens cristalinas e indiscutíveis que demonstram, de maneira objetiva e técnica, que o Paciente estava em outro local no momento do crime. Manter sua prisão é um erro processual grave e fere frontalmente a presunção de inocência.

• Prisão preventiva baseada em juízos abstratos, sem fundamentação concreta – A decisão que decretou a custódia cautelar não apresenta qualquer elemento real e individualizado que justifique a segregação. Não há risco à ordem pública, nem indícios de reiteração criminosa, tornando a prisão manifestamente ilegal e incompatível com os requisitos do artigo 312 do CPP.

• Violação ao prazo da audiência de custódia – O Paciente teve cerceado seu direito
fundamental de ser apresentado em juízo dentro do prazo legal.
Tal irregularidade compromete a legalidade da prisão e impõe o imediato relaxamento da medida extrema.”

(Id. 266946255, p. 2).

Com essas considerações, em síntese, pugn
ou
pela concessão liminar da presente ação constitucional,
para que, de imediato,
fosse
revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, eventualmente,

substituída a medida
segregatória
por
cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 267450294), e as informações judiciais foram prestadas, oportunidade em que o magistrado singular assinala que aguarda a resposta à acusação dos denunciados, bem como a manifestação ministerial quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva manejado em primeira instância (Id. 267818285).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impertinência – Negativa de autoria – Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de habeas corpus – Presença dos requisitos – Decisão fundamentada – Garantia da ordem pública – Modus operandi empregado – Predicados pessoais não são
garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Violação ao prazo da audiência de custódia – Não ocorrência – Ausência de constrangimento ilegal – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 268487754
)

É o relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
busca-se no presente
writ

manejado em benefício de
Willian Melo Barboza,
a
desconstitui
ção da
prisão preventiva decretada contra
ele,
ao
s
argumento
s, em síntese,
de que não se encontram demonstrados o
fumus
comissi
delicti
e os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como
não teria sido realizada a audiência de custódia no prazo legal.

Inicialmente,

no que diz respeito
à violação do prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia, a arguição é impertinente.

Como já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar requerida, constata-se da documentação anexa que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em 30.1.2025, ocasião em que o paciente foi capturado no Estado de Goiás (Id.
266946269,

p.
266)
e, tão logo, ou seja, no dia 1o.2.2025, às 10h15min, foi realizada a solenidade na Comarca de Anápolis/GO (Id.
266946269
, pp
.
264-
265
).

Sabe-se que
o escopo da audiência de custódia é,
via de regra
, avaliar se houve excessos, seja durante a prisão em flagrante ou no ato do cumprimento do
mandado de prisão preventiva.

Dito isso, n
o caso específico
,
como expressamente registrado no termo da audiência de custódia, o paciente não
“reportou nenhuma ofensa a sua integridade física por ocasião do cumprimento do mandado de prisão”

(Id.
266946269
, p
.
265
).

Dessarte
, tendo em vista a ausência de qualquer ofensa à integridade física do paciente, conclui-se que,
apesar de extrapolado o

prazo de 24 horas,
não há falar em ilegalidade da prisão
somente porque ficou aguardando por algumas horas a mais
até a
realização da audiência de custódia.

Quanto à
negativa de autoria,
o impetrante sustenta que
“há
filmagens cristalinas e indiscutíveis que demonstram, de maneira objetiva e técnica, que o Paciente estava em
outro local no momento do crime”
e, por outra vertente, o reconhecimento fotográfico seria nulo, visto que a
“
suposta identificação do Paciente não observou as diretrizes do artigo 226 do CPP, sendo realizada de forma arbitrária e desprovida de credibilidade.
”
(Id. 266946255).

Antes de adentar no cerne da questão apresentada,
rememoro
que a ação mandamental não se presta ao exame
aprofundado
de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostr
a
cristalina desde

a

primeira vista
.

Isso porque, n
o caso,
os indícios são revelados
satisfatoriamente
no inquérito policial, pois, num primeiro momento, foi efetuada a prisão em flagrante do suspeito Lucas
Fermino
de Assis, e
com o avanço das investigações, bem como
,
após
ouvida a vítima Donizete Batista dos Santos, este reconheceu o paciente, como um dos autores do roubo, por meio de fotografias apresentadas pela autoridade policial
.

E não é só, pois, segundo informes policiais, Lucas
Fermino
e o paciente
Willian Melo Barboza
seriam amigos –
segue detalhado
no relatório final de
investigação (Id.
266946269 – pp. 18
2
-199)
.

I
nadmissível
, portanto,
dar amparo
, de plano,

à
arguição de ausência de participação d
o
paciente no delito
, somente porque não observados estritamente a recomendação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, além do que, tal fato deve ser analisado como maior acuidade no decorrer da instrução criminal.

Sobre a matéria:

“(...)
3
. No que concerne à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial

realizado in
casu
, é cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas
corpus para tanto. 4. Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva na hipótese, a satisfazer a exigência do art. 312 do CPP.

(...).”
(TJ/MT – HC n.
1037474-68.2024.8.11.0000, 3a
CCrim
– Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Julgado em
22.1.2025, DJE 24.1.2025)

Por outra vertente, e
m relação às i
magens de câmeras de segurança da residência do paciente ou familiar, com o intuito de afastá-lo do local do delito naquele dia,
entendo pertinente esclarecer que procedi à breve análise dos conteúdos anexados aos autos.

Primeiro, as image
ns não são nítidas o suficiente
e necessitam de análise que foge a estreita relação do recurso em comento, além do que, frágil para esse desiderato a questão de hora e data
.

Desse modo, tendo em vista que na via estreita do
habeas corpus
é inviável análise aprofundada a respeito de provas, entendo pertinente que a questão seja submetida previamente ao crivo do Juízo de origem, seja na resposta à acusação, ocasião em que, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o paciente, por meio de sua defesa técnica poderá
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”

ou, eventualmente, até mesmo após a instrução processual, nos termos do artigo 402 daquele mesmo
Codex
.

Portanto, descabido falar em negativa

de autoria, ao menos nessa esfera procedimental.

No que diz respeito aos
demais
requisitos
da prisão preventiva,
denota-se do
decisum

hostilizado (Id.
266946269 - pp
. 224-228
)

que
a medida atendeu
ao disposto no artigo 313, inciso
I, do Código de Processo penal,
bem como
apontou a
presença do
fumus
comissi
delicti
,
e, sobretudo, justificou sua necessidade para
resguardar a ordem pública,
pressupostos contidos no artigo 312 do mesmo
Codex
.

A propósito, destaco excertos:

“
(...) Consta nos autos que o réu WILLIAN teria participado ativamente do crime em tela, tanto que foi reconhecido por uma das vítimas em sede policial (p. 161/163).

Dos autos, se colhe a informação de que o réu WILLIAN teria sido um dos assaltantes que rendeu as vítimas,
agredindo-as e ameaçando-as, tendo em determinado momento retirado
a
camiseta que cobria seu rosto, perpetrando o crime com o “rosto limpo”, viabilizando o reconhecimento efetuado perante a Autoridade Policial.

O que se apurou até então é que o representado possui participação no evento delitivo, revelando que a empreitada criminosa possui contornos elaborados, agindo de forma a garantir a consumação do intento infracional.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação do representado nos fatos, mormente por reconhecimento através de fotografia efetuado por uma das vítimas em sede policial (p. 161/163), bem como as características do assaltante descritas quando do registro da ocorrência (p. 109/110).

Demais disso, há também indício suficiente
de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado,
diante da gravidade concreta do caso, consubstanciada na prática de crime com violência e grave ameaça, valendo-se de arma de fogo.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a conduta supostamente perpetrada ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

(...)

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos
arts
. 311, 312, e 313, I,
todos do CPP, DECRETO
a prisão preventiva de WILLIAN MELO BARBOZA.”

Sob esse enfoque,
não é desmedido dizer que
o
carcer
ad cautelam
inegavelmente se justifica
diante do
modus operandi
empregado na conduta delitiva,
em tese, perpetrada pelo paciente e demais envolvidos
, pois revela sua periculosidade ao meio social,
uma vez que

agiram com extrema violência contra as vítimas, inclusive pessoas idosas, agredindo-as fisicamente, além de a todo instante
ameaçarem-nas
, chegando a jogar álcool
em seus
corpo
s
,
dizendo que iriam
atea
r
fogo
, como forma de subjugá-las ainda mais, para que entregassem dinheiro e pertences.

Traduzindo

ainda mais
a
acentuada
gravidade da conduta, destaco o seguinte trecho da inicial acusatória
:

“(...)

eles lesionaram a vítima Nelson com aquela arma branca (facão), causando-lhe um corte no rosto e em um dos dedos da mão esquerda, além de agredi-lo com socos e chutes.

Em continuidade, um dos roubadores desferiu
um tapa
no rosto da vítima Donizete e, também, encostou arma de fogo no rosto da vítima Zenaide, ameaçando “dar um tiro senão falasse se o Nelson realmente não tinha o dinheiro guardado lá”.
(
Id.
266946269, pp. 215-222
).

Assim, em que pese os argumentos do impetrante, acerca da inviabilidade da custódia cautelar pelo fato de o paciente ser primário e sem antecedentes criminais, sabe-se que a garantia da ordem pública está colocada na lei, e aceita pela jurisprudência, como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir dos agentes
–
gravidade da conduta
–
tal qual exposto na
decisão de primeiro grau.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“
(...) Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes para manter a prisão preventiva, de modo ser defeso a este Tribunal de Justiça imiscuir-se em tal questão em sede de
habeas
corpus, sob pena de supressão de instâncias, posto demandar valoração aprofundada de provas. A
gravidade
concreta do crime, demonstrada pelo emprego exacerbado de violência e grave ameaça, contra vítimas
idosas, supostamente praticados
por membros de ORCRIM, configura elevado risco à ordem pública e justifica a prisão preventiva como medida necessária para prevenir a reiteração da conduta. Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da periculosidade revelada pelo modus operandi. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Ordem

denegada. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1028557-60.2024.8.11.0000 – 1a
CCrim
. – Des. Wesley Sanchez Lacerda –
Julgado em 12
.11.
2024, DJE 14
.11.
2024)
.

Acrescento
apenas que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, quando praticado com extrema violência e
grave ameaça – como é o caso –
a necessidade
de resguardar
a ordem pública se fortalece, uma vez que as consequências dessa prática delitiva ultrapassam o âmbito do simples arrebate patrimonial da
s
vítima
s
, que são atingidas, não apenas em sua in
tegridade física, mas também psicológica, ao serem
humilhadas
e aterrorizadas por horas,
sob o risco concreto de que, a qualquer instante, pudessem ter suas vidas ceifadas.

Por fim, com esses próprios

fundamentos,

uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública
encontra-se
ameaçada,
descabe cogitar em substituição da medida
segregatória
por m
edidas
alternativas pr
evistas do artigo 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
deixam automaticamente de ser suficientes.

A propósito, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2
. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 doCódigo de Processo Penal. 3. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 doCPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. (...) 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg
no RHC: 154840 MG 2021/0317232-8, Quinta Turma – Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 8.2.2022, Data de Publicação: 14.2.2022).

P
or todo
o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem

do
habeas corpus

manejad
o
em benefício de
Willian Melo Barboza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025